Tribunal: TCU
Processo: 008.599/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, com o objetivo de fiscalizar a minuta do edital de contratação para finalização das obras de implantação da usina termonuclear Angra 3, bem como de contrato para fornecimento de nove trocadores de calor.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade nas obras de construção da Usina Termonuclear de Angra 3 efetuada no âmbito do Fiscobras 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno e no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Eletronuclear S.A. de que o Contrato DABS.A/CT-4500059602, firmado com a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), destinado ao fornecimento de nove trocadores de calor e sobressalentes para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), Pacote M101, possui o risco de não cumprir o cronograma contratual vigente, em inobservância ao princípio da eficiência, estabelecido no art. 37, caput , da Constituição Federal, e ao disposto nos arts. 31, caput , e 82 da Lei 13.303/2016, situação que, se agravada, poderá comprometer o prazo de entrega do empreendimento caso surja decisão definitiva para sua retomada; 9.2. arquivar o processo.